Tribunal: TJMT
Processo: 1029529-64.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029529-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (AGRAVANTE), SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.544.044/0001-36 (AGRAVADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - VEÍCULO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS
-

CAMINHÃO
UTILIZADO PELA EMPRESA DE TRANSPORTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL E VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

Se a pessoa jurídica não ostenta a condição de consumidora final nem se apresenta em situação de vulnerabilidade, não incidem as regras do Direito do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
, com o fito
de reformar a decisão que, nos a
utos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
, de nº
1035233-52.2023.8.11.0002
,
que lhe move

SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME
,
deferiu o pedido de inversão do ônus da prova
e aplicação do CDC, feito pela autora.

Para tanto, a agravante alega
sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois entende que a autora não é consumidora nos termos da Lei nº 8.078/90
, eis que
utiliza o
veículo para fins mercantis (transporte de cargas), não sendo destinatária final do bem.

Acrescenta que
a aquisição de bens ou a
utilização de

serviços por

pessoa natural

ou jurídica

com o

escopo de

implementar ou

incrementar a

sua atividade

negocial, não

se reputa

como relação

de consumo
.

Defende o descabimento da inversão do ônus da prova.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão para
reconhecer a inaplicabilidade do CDC ao caso.

Contraminuta apresentada à id. de n.
197218680
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da de
cisão que
deferiu o pedido de inversão do ônus da prova realizado pela ora agravante.

Pois bem.

Como cediço, a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, embora a agrava
da
insista na hipo
ssuficiência técnica em relação
à agravante
, no presente caso, inaplicável a Lei consumerista, haja vista que
, como ela mesma afirmou, adquiriu o veículo para fins de trabalho, logo
não
se encontra na condição
de

destinatária
final
do produto.

De igual modo, não restou cabalmente demonstrada nos autos que
se encontra em
situação de vulnerabilidade que
impeça a produção de provas necessárias de suas alegações
, razão pela qual, não há que se falar em inversão do ônus da prova, uma vez que, como já dito, é um instrumento previsto no Código de Defesa do Consumidor, cuja norma não se aplica ao caso
.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR.
CAMINHÃO
UTILIZADO PELA EMPRESA DE TRANSPORTES. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
.DESCABIMENTO. 1. AS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SÃO INAPLICÁVEIS AO CASO EM EXAME, PORQUANTO A PARTE AUTORA ADQUIRIU A MERCADORIA NO INTUITO DE FOMENTAR A SUA ATIVIDADE ECONÔMICA. 2. DESTAQUE-SE QUE O ARTIGO 2º DO CDC NÃO FAZ QUALQUER DISTINÇÃO À
PESSOA
FÍSICA OU
JURÍDICA
, BASTANDO, PARA O ENQUADRAMENTO COMO CONSUMIDOR, QUE OS BENS SEJAM ADQUIRIDOS DE UM FORNECEDOR E QUEM OS ADQUIRIU SEJA CONSIDERADO “DESTINATÁRIO FINAL”. 3. IN CASU, A AGRAVANTE É EMPRESA DO RAMO DE TRANSPORTES, OU SEJA,
PESSOA

JURÍDICA
QUE UTILIZA O VEÍCULO ADQUIRIDO JUNTO À PARTE RÉ PARA A
CONSECUÇÃO DA SUA ATIVIDADE LABORAL, NÃO SE ENQUADRANDO COMO DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO. 4. PORTANTO, DESCABE A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO EM ANÁLISE. 5. AFASTADA A POSSIBILIDADE DE
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
COM BASE NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. 6. DESTE MODO, CABE À PARTE DEMANDANTE COMPROVAR A OCORRÊNCIA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, A TEOR DO QUE ESTABELECE O ART. 373, INCISO I, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 50862068720218217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 25-08-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - Inaplicabilidade das regras consumeristas ao caso – Agravada, pessoa jurídica, utilizou os serviços telefônicos no fomento de sua atividade comercial – Inversão do ônus da prova afastada - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento 2016762-91.2022.8.26.0000; Relator (a):Ana Catarina
Strauch
; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos -1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2022; Data de Registro: 04/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização proposta por locadora de veículos em face da concessionária e da produtora. Decisão que decretou a aplicação do código de defesa do consumidor e a inversão do ônus da prova. Insurgência da concessionária. Acolhimento. Autora que atua no ramo de locação de veículos, não se enquadrando como destinatária final dos bens. Pessoa jurídica que presta serviço de locação de veículos, adquirindo-os como insumos para a atividade-fim que desenvolve, utilizando-os para sua atividade produtiva, como fonte de renda. Incidência do CDC afastada. Hipossuficiência técnica ou financeira não demonstrada. Recurso provido.

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2152023-28.2022.8.26.0000; Relator (a):João Baptista Galhardo Júnior; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul -5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2023; Data de Registro: 11/07/2023)

Com base nessas considerações,
há que ser afastada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista, de modo que cabe à parte autora comprovar a ocorrência do fato constitutivo de seu direito, a teor do que estabelece o artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para afastar

a possibilidade de inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024